Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-33.2019.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-33.2019.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAI MYKY - CPF: 873.702.471-04 (AGRAVANTE), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), JANAI MYKY - CPF: 873.702.471-04 (AGRAVADO), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A
LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO –
INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

“No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1000155-33.2019.8.11.0100

AGRAVANTE:

JANAI MYKY

AGRAVADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JANAI MYKY
contra decisão monocrática (Id 80404971), que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante reitera as teses firmadas nos embargos de declaração julgado monocraticamente, em particular fundamentando quanto à aplicação do provimento nº. 09/2007-CGJ para a fixação dos honorários dativos, com a tabela da OAB-MT.

Assim, pugna pelo arbitramento de 03 URH’s, com a consequente expedição de certidão dos serviços prestados pela defensora dativa.

Ao final, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação acerca dos dispositivos legais citados, quais sejam, Súmula Vinculante nº. 10, o Provimento nº. 09/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e o art. 485, V, do Código de Processo Civil (Id 83492982).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno,
JANAI MYKY
almeja a reforma da

decisão monocrática que rejeitos os aclaratórios, onde se pretendia o arbitramento dos honorários advocatícios à advogada dativa conforme a tabela da OAB/MT.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

É que sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o Julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

Nesse cenário, o Magistrado não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT, e de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º do CPC).

No caso em apreço, verifica-se que a ação de retificação de assentamento de registro civil foi ajuizada em 14/03/2019, onde foi atribuída a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Na data de 03/04/2020 sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência (Id 64510971).

Vê-se, portanto, que a demanda não envolveu matéria de grande complexidade, exigindo atuação excepcional por parte da advogada, portanto, considerando tais requisitos, tenho que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) remunera de forma justa o trabalho prestado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DIVÓRCIO –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O VALOR MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – TABELA COM CARÁTER ORIENTADOR – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2, DO CPC
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)”. 2. À falta de comprovação de iliquidez momentânea, sopesados o perfil social e profissional do pleiteante, a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida.”
(N.U 1000222-67.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021